Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711338-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNAIS DE CARVALHO HENRIQUES AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO SOARES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Annais de Carvalho Henriques contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0712064-31.2020.8.07.0001, ID no 62723229, págs. 1-3). Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 15953720) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro